Tribunal: STJ
Processo: 0056680-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983148 - SP (2025/0056680-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON GUIMARAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
alegava excesso de prazo na instrução criminal e se pleiteava o relaxamento da custódia ou sua
substituição por medidas cautelares alternativas.
2. O Tribunal de origem destacou que o trâmite processual está dentro de limites razoáveis de
tempo, considerando que não houve inércia ou desídia do magistrado na condução do feito, e que
a demora no oferecimento da defesa prévia é atribuível à defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal,
considerando as peculiaridades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do
feito pelo Estado-juiz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
5. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
6. No caso, não se verifica inércia ou desídia do magistrado na condução do feito, pois trata-se
de processo complexo com pluralidade de agentes, apuração de crimes graves e houve contribui
ção da defesa no retardo do trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar as
peculiaridades do caso concreto e a atuação das partes. 2. A mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Documento eletrônico VDA48641334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ca567b3f-174e-4a15-9835-4a0d1990b71d

STJ, AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC n. 147.928/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta
1/8/2014
Turma, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 1.953.439/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
22/9/2021
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
25/10/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ca567b3f-174e-4a15-9835-4a0d1990b71d

AgRg no HABEAS CORPUS No 983148 - SP (2025/0056680-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON GUIMARAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
alegava excesso de prazo na instrução criminal e se pleiteava o relaxamento da custódia ou sua
substituição por medidas cautelares alternativas.
2. O Tribunal de origem destacou que o trâmite processual está dentro de limites razoáveis de
tempo, considerando que não houve inércia ou desídia do magistrado na condução do feito, e que
a demora no oferecimento da defesa prévia é atribuível à defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal,
considerando as peculiaridades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do
feito pelo Estado-juiz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

5. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
6. No caso, não se verifica inércia ou desídia do magistrado na condução do feito, pois trata-se
de processo complexo com pluralidade de agentes, apuração de crimes graves e houve contribui
ção da defesa no retardo do trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar as
peculiaridades do caso concreto e a atuação das partes. 2. A mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC n. 147.928/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta
1/8/2014
Turma, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 1.953.439/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
22/9/2021
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
25/10/2021
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON GUIMARAES DA SILVA
de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 649-654).
habeas corpus
O agravante alega, em suma, que, quanto ao excesso de prazo, as peculiaridades do
caso concreto demonstram que "a demora no fornecimento das imagens por parte do Ministério
Público é que conduziu ao atraso no andamento processual", e "o pedido da defesa (de acesso às
gravações) era pertinente, de modo que o exercício regular de um direito que se mostra útil ao
exercício da defesa jamais pode ser utilizado como justificativa para o prolongamento
desarrazoado da custódia cautelar." (e-STJ, fl. 660)
Sustenta que "não se pode atribuir a demora à defesa pelo fato de ter requerido
acesso às imagens captadas durante o cumprimento dos mandados de busca, porque obviamente
se trata de prova que a todos deveria interessar, na medida em que o paciente nega a apreensão
de drogas na residência!" (e-STJ, fl. 664)
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

"Outrossim, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, porquanto,

de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada coatora e em
consulta ao SAJ (Sistema de Automação da Justiça), verifica-se que o paciente e o
(fls. 01/03 dos autos de origem),
corréu foram presos em flagrante no dia 29/08/2024
por conseguinte,
(fls. 266/273 dos autos de
a denúncia foi oferecida em 13/09/2024
origem) e, após, determinada a notificação dos denunciados, em
(fls. 289
23/09/2024
/290 dos autos de origem).
O paciente e o corréu Sidenor foram notificados, respectivamente, em
e
14/10/2024
(fls. 375 e 333 dos autos de origem), sendo que os corréus Lucas e
01/10/2024
Marcela apresentaram defesa prévia, respectivamente, em
e
07/10/2024
11/11/2024
(fls. 334/362 e fls. 431/435 dos autos de origem).
Em
, o MM. Juízo de primeiro grau ordenou a produção da prova requerida
13/11/24
pelas partes e deferiu pedido formulado pela defesa do paciente e do corréu Sidenor
(fls. 370/371 dos autos de origem) de devolução do prazo para defesa prévia, para
depois que o órgão acusatório viabilizasse o acesso ao teor das gravações existentes
, apreendidos na casa do paciente e
nos equipamentos eletrônicos de monitoramento
seu pai Sidenor em cumprimento da autorização judicial, no dia da prisão em
flagrante (fls. 445/448 dos autos de origem).
Ocorre que, malgrado as referidas gravações já tenham sido disponibilizadas a todas
as partes (fls. 472/502 e 528/530 dos autos de origem), no momento, ainda se
aguarda a apresentação da defesa prévia do paciente e do corréu Sidenor, para
posterior recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução e
julgamento (fls. 491/492).
Deste modo, como pontou o douto Procurador de Justiça em preciso parecer “como
se verifica de fls. 472/502 e 528/530 da origem, a providência ordenatória do
material apreendido, a cargo do órgão acusatório, já foi cumprida e agora nada
impede que a defesa complemente a resposta à acusação. Assim, se houvesse demora
injustificada quanto ao ponto específico, já estaria superada, esvaziando- se a
reclamação da impetração. Mas não houve demora injustificada na implementação da
providência pelo órgão acusatório, que presidiu o procedimento de investigação
criminal que instrui a denúncia e no curso do qual se realizou a busca e apreensão
judicialmente autorizada.” (sic fl. 502 grifou-se).
Com efeito, ao contrário do que sustentam os impetrantes, verifica-se que eventual
demora no oferecimento da defesa prévia do paciente é atribuível unicamente aos
interesses da defesa, a qual “deverá arcar com o ônus de eventual excesso de prazo
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

decorrente de sua ação no presente feito, conforme bem asseverou o douto
magistrado de primeiro grau (fls. 445/448 dos autos de origem).
Como se vê, no caso em tela, o trâmite processual se apresenta dentro de limites
, porque há muito as decisões de nossos Tribunais estão afastando
razoáveis de tempo
a alegação de ilegalidade, quando eventual excesso de prazo se mostra justificado,
em razão de peculiaridades da causa ou quando comprovado inexistir inércia ou
desídia do magistrado na condução do feito, hipótese dos autos, pois, como visto,
existem quatro réus no polo passivo, com representantes diversos.
A propósito:
[...]
De mais a mais, insta ressaltar que há de se considerar o acúmulo de trabalho nas
Varas Criminais do estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e tolerável
eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Destarte, não demonstraram os impetrantes sofrer o paciente qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que reclama.
Ante o exposto, não se conhece da impetração, no que diz respeito à revogação da
prisão preventiva ou substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao
cárcere, e, no mais, denega-se a ordem." (e-STJ, fls. 26-29; sem grifos no original)
De início, em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas já foi objeto de análise no
julgamento do HC no 965.749/SP, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte
Superior de Justiça, em
. Logo, no ponto, este habeas corpus trata-se de mera reiteração
5/3/2025
de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELA
RES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA
EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO
ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já
foi deduzida e será examinada no mandamus anterior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de
habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza
indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
)
1/8/2014
Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, cumpre anotar que, segundo orientação
pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será
feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não
acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
Na hipótese, o Tribunal de origem destacou que o trâmite processual está dentro de
limites razoáveis de tempo, considerando que não houve inércia ou desídia do magistrado na
condução do feito. Anotou que a demora no oferecimento da defesa prévia de Robson deve ser
atribuível à defesa, pois, uma vez disponibilidade pelo MP as imagens captadas pelo sistema de
monitoramento apreendido na residência do paciente, houve um decurso de tempo significativo
para a apresentação da referida peça. Ressaltou, ainda, as peculiaridades do caso, que envolve
múltiplos réus e representantes diversos, o que naturalmente demanda mais tempo para a
tramitação processual.
Em consulta realizada no site do Tribunal
, verifica-se que, no dia
, foi
a quo
8/5/2025
designada a audiência de instrução e julgamento, para
." (e-STJ, fls. 649-654).
4/9/2025
Nesse
contexto, não se identifica, por ora, falta de razoabilidade na condução do feito.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO
IN CASU. COMPLEXIDADE DO FEITO. DEMORA ATRIBUÍDA TAMBÉM À
DEFESA. SUMULA N° 64/STJ. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] II - Como decidido anteriormente, não restou configurado o excesso de prazo
injustificável e atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.
III - In casu, porquanto a ação penal de origem versa sobre crime grave (roubo), com
pluralidade de vítimas e réus (três réus e um adolescente), a demora na tramitação do
feito não se mostra fora do razoável.
IV - Não se olvide que a audiência de instrução já foi marcada para data próxima:
(fl.139).
3/11/2021
V - Igualmente de relevo que a própria d. Defesa tem parcela de culpa na alegada
demora, pois somente apresentou a defesa prévia após mais de 60 dias da citação.
Tudoo que atrai a incidência da Súmula no 64/STJ:"Não constitui constrangimento
ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
VI - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que os prazos
processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, de modo
que é imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade, não se limitando à mera
soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Verbis: "Os prazos indicados
para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois
variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido
mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da
razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

Juízo processante, o que não se verifica na hipótese" (HC n. 486.286/MG, Sexta
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
30/4/2019
[...] Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 147.928/CE, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
22/9/2021

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE
REVOGADA POR EXCESSO DE PRAZO. CULPA DA DEFESA. SÚM. N. 64
/STJ. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar
vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual
procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.
2. Na espécie, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao
Juízo, mas às peculiaridades do caso e à própria defesa, pois, no julgamento do
habeas corpus concessivo, a feito aguardava a realização de prova pericial requerida
pela defesa, situação que implicou maior demora na instrução criminal. Incidência da
Súm. n. 64/STJ.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.953.439
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
25/10/2021

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:14
Código de Controle do Documento: 146adf60-71d9-4dd8-a848-ac4367f15ae2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 983.148 / SP
Número Registro: 2025/0056680-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10184504220248260451
15014276720248260599
22497492024
23211907220248260000
23965199020248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS : RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON GUIMARAES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: SIDENOR MUNIZ DA SILVA
CORRÉU
: MARCELA SANCHES
CORRÉU
: LUCAS POLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON GUIMARAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
Documento eletrônico VDA48640431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 70bcccd2-953f-45cd-8553-49a731cb3b75

ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 70bcccd2-953f-45cd-8553-49a731cb3b75